Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-69.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800554-69.2020.8.14.0054

APELANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – EXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA – QUANTUM ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BARDESCO S/A
,
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente
JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS
.

A sentença possui o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS, qualificada nos autos, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ R$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ).

Condeno a requerida, por fim, a cancelar os descontos e a converter a conta corrente comum em conta pacote de tarifas zero.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação
”.

O banco réu apresentou recurso de apelação onde afirma que não praticou nenhum ato ilícito. Defende que não houve culpa ou má-fé de sua parte para fundamentar a condenação em restituição de valores em dobro. Alega ainda que não há comprovação dos danos morais sofridos pelo autor. Afirma que a situação não passou de mero aborrecimento.

Requer que seja dado provimento ao recurso para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, ou, sucessivamente, a redução do quantum indenizatório.

O requerente apresentou contrarrazões ao recurso do Banco requerido (ID. 8934124).

É o relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos efetuados pelo requerente,
para condenar o banco réu na restituição e repetição do indébito no valor de R$ 3.360,00, bem como ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido, a título de danos morais
.

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, observo que o banco réu não comprovou a contratação da cesta de produtos e tarifas bancárias, uma vez que deixou de juntar aos autos o respectivo contrato ou qualquer outro documento de comprovação da contratação
. Assim,
os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar a relação negocial discutida.

Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação.
Assim,
não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia,
restando cristalina a sua responsabilidade exclusiva para com a ocorrência dos prejuízos ao apelado.

Reconhecida a irregularidade da relação jurídica em exame e da obrigação dela decorrente,
cumpre proceder com a devolução dos valores pagos indevidamente pelo autor
.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o apelado é idoso e recebe benefício da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.
Ou seja, o recorrido foi privado de parte de sua verba alimentar.

O Banco apelante ainda afirma que não houve a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral. No entanto, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) é razoável. Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade

pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto

posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Mantenho também os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024